Tribunal: TJMT
Processo: 1000842-03.2025.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000842-03.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 39.876.528/0001-64 (APELANTE), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), GIOVANNI BATISTA FRAGA CARRIJO - CPF: 275.089.351-87 (APELADO), ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 345.208.991-68 (ADVOGADO), CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 39.876.528/0001-64 (APELADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), GIOVANNI BATISTA FRAGA CARRIJO - CPF: 275.089.351-87 (APELANTE), ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 345.208.991-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA PELO BANCO – ÔNUS DA PROVA DO RÉU – ARTIGO 373, II DO CPC – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSOS DESPROVIDOS.

“Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo com a parte, torna-se inexistente o débito efetivado no benefício da aposentadoria, condição que enseja a restituição e configura ato ilícito passível de reparação, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar”
(N.U 1000559-53.2022.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/10/2022, Publicado no DJE 05/10/2022).

Nas ações declaratórias de inexistência de débito cabe à empresa demandada comprovar a legitimidade da cobrança, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

Verificada a ilegalidade da contratação, torna-se insubsistente a dívida, autorizando a restituição dos valores descontados dos seus proventos na forma simples, dada a ausência de demonstração de má-fé do banco no caso concreto,
não havendo que se falar em dano moral indenizável.

Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÕES CÍVEIS Nº. 1000842-03.2025.8.11.0002

APELANTES:

CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA

E GIOVANNI BATISTA FRAGA CARRIJO

APELADOS:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos, sucessivamente, por
CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA
(requerido)

e por
GIOVANNI BATISTA FRAGA CARRIJO
(autor)
,

contra r. sentença proferida pela Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande,
Dr.
Ângelo Judai Junior
,

lançada nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito c/c danos morais, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para determinar a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para a modalidade de crédito pessoal consignado,
fixando os juros remuneratórios a serem aplicados ao referido contrato, conforme a taxa média do Banco Central, a ser verificada na data de cada depósito,
apurado em sede de cumprimento de sentença por simples juntada do extrato de consulta do Banco Central no período respectivo de cada depósito
.

Quanto ao
recálculo, determinou que este deverá levar em consideração o número de descontos (parcelas) mensais realizados até a presente data desta sentença. Quanto à repetição do indébito, registrou que a restituição deverá se dar na forma simples, aplicando-se a
correção monetária pelo IPCA, a partir de cada pagamento, e juros de mora pela SELIC, a ser computado desde a citação, devendo ser observado, por ocasião da elaboração do cálculo,
o disposto nos artigos 389, parágrafo único, e 406, § 1º, ambos do Código Civil
(alterados pela Lei nº 14.905/24)
e a Resolução CMN nº 5.171/2024 do Banco Central do Brasil
.

Ao final, condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, na forma do § 2º do art. 85 do CPC.

Inconformado com a r. sentença, o
requerido-apelante
aduz a regularidade da contratação, ao argumento de que o autor tinha pleno conhecimento dos termos contratados, eis que praticou os descontos estritamente em conformidade com o negócio jurídico contratual pactuado entre as partes.

Assevera que o contrato juntado na contestação seria “cristalino” ao estabelecer “prazo e número de parcelas determinadas”, ao final das quais “os descontos seriam cessados”, de modo que “a dívida jamais foi ‘infinita’”, imputando ao recorrido ter ajuizado a demanda “antes mesmo do término do prazo contratual”, “em uma clara tentativa de se furtar ao cumprimento de suas obrigações”.

Sustenta a reforma da sentença, apontando a ocorrência de manifesto
error in judicando
.

Alega a
clareza do contrato
ao estabelecer prazo e número de parcelas determinadas, findas as quais os descontos seriam cessados.

Defende a
legalidade e regulamentação
da modalidade, amparada pelo
Decreto Estadual nº 691/2016
, o
cumprimento do dever de informação
previsto no
art. 52 do CDC
, com a Cédula de Crédito Bancário contendo valor liberado, taxas, CET e número de prestações.

Menciona que o
mero arrependimento posterior
da contratação, não autorizaria a anulação de negócio perfeito.

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento ao apelo,
“para o fim de REFORMAR INTEGRALMENTE a r. sentença”
,
“julgando totalmente improcedentes os pedidos autorais”
, reconhecendo-se
“a validade e a regularidade do contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes”
e,
“por conseguinte, invertendo-se os ônus sucumbenciais”
(sic) (Id. 342317389).

Por sua vez, o
autor-apelante
aponta que ficou evidente a inexistência de qualquer tipo de relação jurídica entre as partes, ademais, afirma ter celebrado o contrato acreditando tratar-se de um empréstimo consignado convencional, com parcelas fixas e prazo determinado, e que só posteriormente constatou que a operação era, na verdade, um cartão de crédito consignado (RMC) com descontos automáticos e indefinidos em sua folha de pagamento.

Contudo, aduz ter sido surpreendido ao constatar que a operação contratada se revelava, em verdade, um cartão de crédito consignado (RMC), cujos descontos incidentes sobre sua folha de pagamento eram automáticos e de natureza indefinida, perpetuando o vínculo.

Em decorrência desse cenário, enfatiza que tal conduta configura flagrante falha no dever de informação e uma prática manifestamente abusiva, que, ao seu ver, vulnerou o princípio da boa-fé objetiva e gerou uma inaceitável restrição financeira.

Com pertinência, pontua que a mera materialização de um instrumento contratual não se mostra suficiente para chancelar a premissa de que a própria parte apelante foi devidamente esclarecida sobre a essência e os termos das cláusulas e condições do serviço.

Neste contexto, pugna pela reforma do
decisum
no tocante ao indeferimento da indenização por danos morais, argumentando que a postura do banco, ao impor um "contrato ardiloso" e ao manter descontos considerados indevidos por um serviço que, segundo sua versão, "nunca foi utilizado ou contratado", ultrapassa em muito a barreira do mero dissabor, configurando um verdadeiro ultraje à sua dignidade e patrimônio moral.

Ante o exposto, requer que o presente recurso de apelação seja conhecido e provido em todos os seus termos, para reforma parcial da sentença e julgar procedente o pedido de dano moral e devolução em dobro dos valores descontados indevidamente (Id. 342317388).

Houve apresentação das contrarrazões pela parte autora no Id. 342317393, em que pugna pelo desprovimento do apelo/ e o banco requerido não apresentou resposta.

O autor é beneficiário da assistência judiciária (Id. 342684866) e o requerido comprovou o recolhimento do preparo (Id.
342506390
).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a sentença lançada nos autos julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para determinar a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para a modalidade de crédito pessoal consignado,
fixando os juros remuneratórios a serem aplicados ao referido contrato conforme a taxa média do Banco Central, a ser verificada na data de cada depósito, a
ser apurado em sede de cumprimento de sentença por simples juntada do extrato de consulta do Banco Central no período respectivo de cada depósito
.
Quanto ao
recálculo, deverá levar em consideração o número de descontos (parcelas) mensais realizados até a presente data desta sentença. Quanto à repetição do indébito, a restituição deverá se dar na forma simples, aplicando-se a correção monetária pelo IPCA, a partir de cada pagamento, e juros de mora pela SELIC, a ser computado desde a citação, devendo ser observado, por ocasião da elaboração do cálculo,
o disposto nos artigos 389, par. único, e 406, § 1º, ambos do Código Civil
(alterados pela Lei nº 14.905/24)
e a Resolução CMN nº 5.171/2024 do Banco Central do Brasil
.

Da sentença ambas as partes se insurgiram, sendo que o da promovida visa à improcedência da pretensão inicial e da parte autora a condenação de indenização por danos morais e devolução em dobro dos valores descontados indevidamente.

Pois bem.

Antes de adentrar ao
meritum causae
propriamente dito, pertinente registrar que o objeto dos autos versa sobre típica relação de consumo, e, portanto, há incidência da Lei Consumerista no caso em apreço, de modo que a responsabilidade civil da instituição financeira objetiva, que independe de culpa pelo ilícito,
ex vi
do artigo 14 do CDC.

Logo, esta obrigação reparatória somente será elidida diante da comprovação de que (i) mesmo tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; e (ii) da culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º do art. 14).

Da análise do acervo processual, é fácil a conclusão de que o banco requerido falhou na prestação do serviço, pois não conseguiu comprovar a contratação do empréstimo consignado pela parte autora, tanto que o magistrado de origem consignou na sentença que
“(...)
Logo, diante do quadro fático aqui delineado, afigura-se manifesta a abusividade no contrato celebrado entre as partes. Além de se tratar de contrato de adesão em que a parte não consegue se insurgir em face de qualquer elemento da negociação, é nítido que o consumidor foi ludibriado pela instituição financeira a realizar contratação diversa daquela que efetivamente pretendia. Consequentemente, vislumbra-se a incidência, além de todo o arcabouçou protetor previsto no Código de Defesa do Consumidor, as disposições previstas no Código Civil acerca dos defeitos do negócio jurídico (erro e ignorância), mesmo porque a ideia central dos contratos de empréstimo é no sentido de que o devedor possa, por meio de um número de parcelas pré-definidas, efetuar o pagamento gradativo da obrigação até que se chegue ao adimplemento integral do débito
”
(sic).

Em outros termos, a instituição financeira não desincumbiu do seu ônus (art. 373, II, do CPC), já que não comprovou a relação jurídica, a formalização do empréstimo e, de conseguinte, a licitude dos descontos nos proventos da parte autora, não merecendo qualquer reparo a sentença, visto que em consonância com entendimento desta egrégia Câmara, que em casos tais, mormente quando demonstrada a violação à regra do art. 6º, VIII, do CPC, é no sentido de possibilitar a conversão da avença para a modalidade de empréstimo consignado simples, mediante aplicação da taxa média praticada no mercado à data da assinatura do contrato, não sendo a hipótese de nulidade, porquanto o próprio consumidor reconhece sua contratação.

Por outro lado, deve o
quantum
das deduções ser restituído na
forma simples
, uma vez que, apesar de irregulares os descontos, não há comprovação da má-fé do credor no caso concreto, tal como fixada pelo juízo
a quo.

Confira-se:

“
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – IDOSA E INDÍGENA – PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO – REJEITADA – MÉRITO –
CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA PELO BANCO
– ÔNUS DA PROVA DO RÉU – ARTIGO 373, II DO CPC – JUNTADA DE DOCUMENTO EM SEDE RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE –
RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS COM BASE NO VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO – QUANTUM IRRISÓRIO – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – POSSIBILIDADE – CRITÉRIOS DO ARTIGO 85, § 8º DO CPC – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO E DA PARTE AUTORA PREJUDICADO.

Versando os autos sobre processo eletrônico, a Lei nº 11.419/2006 que o regulamenta, estabelece em seu art. 5º que as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem, na forma do art. 2º, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônica.

A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula nº 479 do STJ.

“Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo com a parte, indígena e idosa, torna-se indevido o débito efetivado no benefício da aposentadoria, condição que enseja a restituição” (TJ-MT 10007812020198110046 MT, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 30/06/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/07/2021)

Apesar de verificada a ilegalidade da contratação, torna-se insubsistente a dívida, autorizando a restituição dos valores descontados dos seus proventos na forma simples, dada a ausência de demonstração de má-fé do banco no caso concreto, não havendo que se falar, também, em dano moral indenizável.

A luz do artigo 86, caput, do Código de Processo Civil, os ônus da sucumbência devem ser distribuídos proporcionalmente ao decaimento de cada parte.

Os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, quando for irrisório o proveito econômico, prestigiando, dessa forma, o trabalho do profissional que patrocinou os interesses do vencedor na demanda. Inteligência do artigo 85, § 8º do CPC.”
(N.U 1000817-93.2021.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/07/2023, Publicado no DJE 19/07/2023)

E
m relação aos
danos morais,
não vislumbro na hipótese qualquer lesão a interesse existencial do autor, porquanto, não obstante o imbróglio oriundo da relação contratual, não restou demostrado que sofreu com eventuais transtornos de ordem psicológica, logo, incabível a pretensão indenizatória.

Ademais, a mera cobrança indevida dos valores, por si só, não tem o condão de subsidiar respectiva condenação, por não retratar dano “
in re ipsa
”.

A propósito:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – FALTA DE PROVA EM CONTRÁRIO – DÉBITO INEXISTENTE
– RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES –
DANO MORAL – NÃO OCORRÊNCIA
– ÔNUS SUCUMBENCIAL – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DAS DESPESAS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.

No caso, houve o desconto indevido na folha de pagamento do benefício do INSS, ante a inexistência do débito, razão pela qual a restituição dos valores é medida que se impõe.

O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso.

Segundo entendimento consolidado no STJ, o dano moral deve ser demonstrado quando houver a falha na prestação ou cobrança do serviço, mas inexiste ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes.

Diante do afastamento de grande parte dos pedidos do autor, as despesas serão proporcionalmente distribuídas, nos termos do art. 86, do CPC.”
(N.U 1001462-58.2021.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2024, Publicado no DJE 14/07/2024)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AOS RECURSOS
, e em razão do trabalho adicional nesta fase,
majoro
a verba honorária
em mais
5% (cinco por cento) sobre o valor
do proveito econômico obtido, na forma do § 2º do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026